Tribunal: TJDFT
Processo: 0739699-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739699-50.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ANTÔNIO MARINHO NETO RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA. OBSERVÂNCIA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS DO AJUSTE. 1. O dever de informação ao consumidor é cumprido quando, tratando de cartão de crédito consignado em folha de pagamento, verificam-se as características essenciais do ajuste, como a modalidade contratual, o valor liberado, a forma de pagamento e os juros cobrados. E a própria natureza do contrato de cartão de crédito exclui a fixação do número total de parcelas do financiamento tomado, pois depende da disponibilidade financeira do devedor para arcar com a amortização da dívida. 2. Descabida a anulação da avença, devendo ser cumprida nos termos estabelecidos, uma vez que realizada via acordo de vontades livres e sem deficiência de informação ao consumidor. 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso X, da Constituição Federal, 6o e 42, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 927 do Código Civil, asseverando, em síntese, que teria ocorrido o abuso do direito e contrariedade aos princípios da boa-fé objetiva, diante da excessiva desvantagem ao consumidor. Afirma a ocorrência de repetição de indébito e que faria jus à indenização. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados desta Corte de Justiça, a fim de demonstrá-lo. Afirma ofensa ao artigo 85 do Código de Processo Civil, porém deixa de trazer a respectiva tese recursal. Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53.701-A (ID 45799108). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 6o e 42, ambos do CDC, e 927 do CC. Isso porque já decidiu o STJ que “A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos por violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica” (AgInt nos EDcl no REsp 1881812/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, DJe 28/5/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.178.287/TO, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 17/2/2023. Ainda que assim não fosse, o apelo não deveria subir, pois para analisar as teses recursais seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 85 do CPC, pois, segundo mencionado, deixou o recorrente de colacionar a respectiva tese recursal, atraindo o apelo o óbice do enunciado 284 da Súmula 284 do STF, já que o recurso se revela com fundamentação deficiente, neste aspecto. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso X, da CF, não se mostra possível sua apreciação, porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 27/2/2023). Da mesma forma, o especial não deve subir quanto ao suscitado dissídio interpretativo. A uma, porque “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). A corroborar: AgInt no AREsp n. 2.117.289/MA, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 1o/12/2022. E, a duas, porquanto “Não se presta como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão oriundo do próprio Tribunal prolator do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 13/STJ, segundo a qual "a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). Igual teor: AgRg nos EAREsp 2.010.619/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 30/9/2022. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027